Tribunal: TJSP
Processo: 1001905-79.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS – ÓBITO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Óbito do animal enquanto estava sob os cuidados médicos dos requeridos – Perícia indireta realizada – Ação julgada improcedente – Inconformismo da autora – Alegado cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório – Não se vislumbra o alegado cerceamento de

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS – ÓBITO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Óbito do animal enquanto estava sob os cuidados médicos dos requeridos – Perícia indireta realizada – Ação julgada improcedente – Inconformismo da autora – Alegado cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório – Não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, pois os elementos constantes dos autos eram suficientes para a prolação de sentença, com a anotação de que as provas são produzidas para o convencimento do Julgador – Relação de consumo – Ausência de verossimilhança das alegações autorais – Responsabilidade da parte ré que não restou cabalmente demonstrada nos autos – Ausência de prova da conduta negligente, imperita ou imprudente – Perícia técnica realizada que atestou a regularidade dos procedimentos realizados – Elementos probatórios dos autos que não demonstram de forma cabal a culpa dos réus pelo óbito do animal – Provas dos autos incapazes de demonstrar a falha na prestação dos serviços – Sentença de improcedência mantida, nos termos do 252 do RITJ – Arbitramento de honorários recursais – Recurso desprovido.